Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.

1. Estando a causa de pedir fundada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do Pasep, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques.

2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União, tampouco em competência da Justiça Federal. A conduta ilícita apontada pela parte autora teria sido praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União, devendo responder sozinho pelas consequências de seu ato.

3. Afastado o litisconsórcio necessário com a União, e reconhecida a legitimidade passiva desta sociedade de economia mista para a causa, a competência é da Justiça Estadual, consoante o Enunciado no 508, da Súmula do STF. Preliminares rejeitadas.

4. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos, segundo o art. 205, do CC, e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do Pasep e percebe haver supostas inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.

5. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora. Porém, o laudo contábil unilateralmente produzido é insuficiente à demonstração do fato constitutivo do direito, atraindo a improcedência do pedido.

6. Apelo não provido.